Tribunal: TJMT
Processo: 1006963-80.2021.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006963-80.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAIR DA CUNHA GONCALVES - CPF: 126.890.251-91 (RECORRENTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1006963-80.2021.8.11.0004

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças

Recorrente(s):
Nair da Cunha Goncalves

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/03/2023

Ordem da pauta:

01

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO PRETÉRITA – AJUIZAMENTO DE DUAS DEMANDAS IDÊNTICAS – COISA JULGADA RECONHECIDA – PRETENSÃO JÁ INTENTADA EM OUTRA AÇÃO ANTERIOR – LITISPENDÊNCIA VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a
coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
"; uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;
a litispendência consiste na repetição de ação que está em curso
e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Eventual descumprimento de determinação exarada em processo pretérito deve ser deduzida nos próprios autos, não cabendo ajuizamento de nova ação sobre os mesmos fatos.

Litigância de má-fé caracterizada pela propositura de nova demanda, após extinção sem resolução do mérito de processo anterior, ante a recalcitrância da parte que já fora cientificada da inviabilidade da via eleita para sua pretensão.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte reclamante ante sentença que julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil e condenou a autora a pena de litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do Código de Processo Civil.

A recorrente sustenta, em razões recursais, a possibilidade de indenização por danos morais em novo processo judicial em razão de descumprimento de ordem judicial em processo anterior, mesmo que tenha sido fixada multa cominatória, de modo que, não deve subsistir o reconhecimento da coisa julgada, e requer o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Assim, requer a reforma da sentença recorrida para procedentes os pedidos.

A parte requerida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet
informou
que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

VOTO

Eminentes pares,

Antes de adentrar ao cerne da questão, é imperioso consignar que, para uma melhor compreensão do caso em tela, se faz necessário informar que a autora, ora recorrente propôs em face da recorrida outras duas ações pretéritas à demanda em apreço:

1.

“
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Pedido de Tutela c/c Danos Morais e Restituição de Valores” (
autos nº 1004220-34.2020.8.11.0004):
proposta em 18/11/2020
, em que
juiz singular declarou a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.
A

sentença transitou em julgado em 12/05/2021
;

2.

“Ação de Indenização por Dano Moral e Dano Material” (autos nº. 1006825-16.2021.8.11.0004
): proposta em 02/08/2021
, extinta sem resolução do mérito, em razão do magistrado entender que cabe à parte informar o descumprimento no processo originário, o feito acima mencionado.
A sentença foi proferida em 04/08/2021, transitada em julgado em 18/08/2021
.

Voltando-me ao caso em tela, trata-se de “Ação de Indenização por Dano Material e Moral”, proposta pela recorrente em face de Mato Grosso Previdência (MTPREV), em que pleiteia a condenação do ente em danos materiais e morais,
em virtude da realização de descontos indevidos em seus proventos, pois nos autos da primeira ação proposta (nº 1004220-34.2020.8.11.0004 - “
Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Pedido de Tutela c/c Danos Morais e Restituição de Valores”)

foi determinada a
suspensão do aludido desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do reclamante, devendo a alíquota de 11% incidir apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social.

A requerente aduz que, após o trânsito em julgado da sentença, em 12/05/2021, o ente requerido realizou desconto indevido nos seus proventos, caracterizando ato ilícito, de modo que, restaria configurado dano moral.

Como exposto, o magistrado julgou extinto o processo, sem a resolução do mérito, em razão da coisa julgada, por entender que há identidade de partes, causa de pedir e pedido destes autos com a 1ª ação proposta pela recorrente, autos de nº 1004220-34.2020.8.11.0004.

Nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, "verifica-se a litispendência ou a
coisa
julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
"; uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;
a litispendência consiste na repetição de ação que está em curso
e há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Para a verificação da (in)ocorrência da coisa julgada, se faz necessário analisar os autos de nº 1004220-34.2020.8.11.0004.

Como já anteriormente exposto, extrai-se que a recorrente

propôs a “Ação Declaratória de Nulidade de Cobrança c/c Pedido de Tutela c/c Danos Morais e Restituição de Valores”, em que o juiz singular declarou a suspensão dos descontos de contribuição previdenciária e julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais.

Assim,
tem-se que os pedidos de danos materiais e morais já foram analisados na primeira ação proposta, sendo determinado, na ocasião, que nenhuma cobrança poderia subsistir após a sentença.
Assim, submeter o tema a nova cognição judicial seria medida violadora da própria coisa julgada, a qual todos os pedidos esboçados nos presentes autos estão submetidos
.

Portanto, da literalidade da lei, dessume-se o Juízo singular julgou acertadamente, visto que da simples leitura dos dois processos, pode-se observar os requisitos para a coisa julgada, com a presença da tríplice identidade: de partes, pedido e causa de pedir.

Além disso, é importante ressaltar que a recorrente já ingressou anteriormente com ação idêntica à presente, o 2º processo mencionado acima (autos nº 1006825-16.2021.8.11.0004), a qual foi extinta sem resolução do mérito, em razão do magistrado entender que cabe à parte informar o descumprimento no processo originário. A sentença foi proferida em 04/08/2021, transitada em julgado em 18/08/2021.

Apesar disso, a recorrente propôs o presente demanda, com os mesmos fundamentos, na data de 06/08/2021.

Assim,
embora o processo já tivesse sido sentenciado, sem resolução do mérito, verifica-se que o feito ainda estava em curso, pois, a requerente não renunciou ao seu direito de recorrer, de modo que ainda não havia trânsito em julgado quando da propositura deste feito.

Portanto,
é possível verificar, também, a ocorrência da litispendência.

Por fim, nesse contexto, a distribuição de ação idêntica durante o curso de outra e já estando ciente do entendimento do juízo quanto que o descumprimento da decisão judicial deveria ser noticiado nos autos de nº 1004220-34.2020.8.11.0004, evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADOS ESPECIAIS. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. VALOR DA PRETENSÃO ECONÔMICA QUE ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DISTRIBUIÇÃO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. LITISPENDËNCIA RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As causas cujo valor ultrapassa o limite de quarenta vezes o salário mínimo estão fora de alcance dos Juizados Especiais.

2. Não há qualquer justificativa para a distribuição de duas ações idênticas, parte que diante da sentença extinção apresenta recurso inominado e distribuiu nova ação enquanto que aguarda o julgamento do recurso.

3.

Ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. Processo n. 1022712-46.2021.8.11.0002, em trâmite na Segunda Vara Cível de Várzea Grande-MT que possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. A distribuição de ação idêntica durante o curso de outra evidencia a ausência de lealdade e boa-fé processual, justificando a condenação nas penas de litigância de má-fé.

5. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1014226-72.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023